Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc. Contra a Decisão de ID 15162683, que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade, o Agravante interpõe Agravo Interno e insiste que, ao contrário do que restou consignado por esta relatoria, a inconsistência do sistema PJE no ultimo dia do prazo recursal foi a razão pela qual não logrou protocolar o recurso temporaneamente. Junta aos autos resposta do Sr. Secretario de Desenvolvimento de Sistemas ao Serviço Central de Ouvidoria –SERCOU –que noticia inconsistências que impediram a distribuição de novos Agravos de Instrumento no dia 19/02/2020 e pugna pela reconsideração da Decisão agravada. Ocorre que apesar da noticia trazida aos autos pelo Recorrente, a inconsistência do sistema PJE que autoriza a prorrogação do prazo recursal, nos termos da Resolução 185/2013, é aquela que configura indisponibilidade de serviços superior a 60 minutos e que ocorra entre 6h e 23h ou entre 23h e 24h do último dia do prazo. Nesse sentido, para afastar quaisquer dúvidas acerca dos problemas apresentados no sistema PJE na data de 19/02/2020 e se foram suficientes para prorrogar o prazo recursal, necessário esclarecimentos a serem prestados pela Secretaria Especial do Processo Judicial Eletronico, ex vi do artigo 10, § 6o da Portaria Conjunta 53/2014, com redação dada pela Portaria Conjunta 120/2016. Confira-se: § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. À SEPJE para os esclarecimentos necessários. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator